Tribunal: TJMT
Processo: 1000205-54.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000205-54.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), LINDOVAL SILVA DE BRITO - CPF: 240.812.801-34 (RECORRIDO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. BANCO ITAUCARD. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIUNDA DE DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DE VALOR NA SEARA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O desconto indevido de valor em conta de titularidade do reclamante, assim como, a restituição do valor, revelam-se fatos incontroversos.

2. Em que pese haver falha na prestação de serviço bancário, a restituição de valor na fatura do mês seguinte ao desconto indevido, afasta a indenização por danos morais.

3. Resolução administrativa anterior à propositura da ação. Dano moral afastado.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO ITAU CARD em face da sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a reclamada a ressarcir, em dobro, o valor de R$ 206,73 (duzentos e seis reais e setenta e três centavos) e pagar o importe de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais,

O banco recorrente alega ausência de falha na prestação de serviço, ausência de caracterização de danos morais e materiais, bem como, inaplicabilidade de repetição de indébito. Pugna pela exclusão de indenização por danos morais e, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, o reclamante postula pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023